Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DO IMÓVEL QUE COMPÕE O ESPÓLIO ENTRE CO-HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE.
1. O art. 1.793, caput, do Código Civil, dispõe que é possível a um herdeiro vender, antes do término do inventário, a sua parte da herança (quinhão hereditário) para outrem, herdeiro ou não. Contudo, a própria norma estabelece a forma e os requisitos necessários para este fim.
2. A transferência do quinhão hereditário deve ser precedida de uma cessão de direitos hereditários, a qual deverá ser feita por escritura pública.
3. No caso dos autos, a alegada venda do imóvel que compõe o espólio, entre os co-herdeiros, foi realizada através de procuração. O meio utilizado não se reveste da formalidade necessária para a validade do negócio jurídico, eis que não se trata de cessão de direitos hereditários, como prescreve a Lei.
4. Agravo de instrumento desprovido.